Tribunal: CARF
Processo: 10166.728040/2015-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUTIBILIDADE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PAGAMENTO REALIZADO POR MERA LIBERALIDADE. SOCIEDADE CONJUGAL.
Com base em uma interpretação sistemática das normas do Direito de Família, não é possível a dedução prevista no art. 8o, inciso II, f, da Lei 9.250/1996, quando mantida a sociedade conjugal.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728040/2015-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.616 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
JOÃO BATISTA PEREIRA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUTIBILIDADE.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PAGAMENTO REALIZADO POR
MERA LIBERALIDADE. SOCIEDADE CONJUGAL.
Com base em uma interpretação sistemática das normas do Direito de Família,
não é possível a dedução prevista no art. 8o, inciso II, ”f”, da Lei 9.250/1996,
quando mantida a sociedade conjugal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728040/2015-75
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.616 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728040/2015-75

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda
das Pessoas Físicas por dedução indevida de pensão alimentícia judicial, por falta de
comprovação ou falta de previsão legal para a dedução.

A notificação de lançamento (e-fls. 35-41) englobou também a glosa de despesas
médicas e com instrução. Todavia, a matéria recorrida se restringe à glosa da dedução do
pagamento da pensão alimentícia, assim fundamentada pela autoridade fiscal:

 Pensões pagas a JHEAN DE MELO SOUZA e LUCAS DE MELO SOUZA - De
acordo com documentos apresentados pelo contribuinte não houve a dissolução
da sociedade conjugal e tratando-se de sociedade conjugal, a dedução de
pensão alimentícia somente se aplica, quando o provimento de alimentos for
decorrente da dissolução daquela sociedade, não houve divórcio, nem
separação de bens, nem dissolução da sociedade conjugai. Os cônjuges vivem
como casal. O pai paga pensão aos filhos e à esposa por mera liberalidade, o
que não dá direito à dedução (coabitação, natureza de dever familiar. Não há
obrigação de prestar alimentos), não cabendo dedução de pensão alimenticia
quando não houve a dissolução da sociedade conjugal, conforme já
manifestado pela DRJ (Acórdão na 12-072.864 e 12-072.866 de 11/02/2015.
 Pensão paga a GUILHERME GONCALVES DE ANDRADE SOUZA -
Contribuinte regularmente intimado através do Termo de Intimação Fiscal na
2011/044480611918746 não apresentou os comprovantes de pagamento da
pensão alimentícia, no ano-calendário 2010, conforme solicitado no referido
Termo de Intimação Fiscal e de acordo com o que foi previsto no acordo
judicial homologado(depósito na conta bancária da mãe do menor) ao invés
disso, o contribuinte apresentou recibo de pagamento assinado pela mãe do
menor posteriormente ao Termo de Intimação Fiscal, além disso, o acordo
homologado prevê o pagamento de 2 salários mínimos o que no ano-calendário
2010 foi de R$ 12.240,00 e o contribuinte deduziu R$ 13.022,00. Assim por
falta de comprovação de pagamento foi glosada a pensão alimentícia a este
beneficiário.

Ciência da notificação em 28/08/2015 (sexta-feira), por via postal, conforme aviso
de recebimento (AR - e-fl. 42)

Impugnação (e-fls. 3-4) apresentada em 29/09/2015 (terça-feira), na qual o
contribuinte alega, em síntese, que:
 O valor contestado refere-se a pagamentos efetuados a título de pensão
alimentícia aos filhos do declarante. Os valores referentes aos filho Jhean e
Lucas de Melo Souza (que apresentaram declaração de ajuste anual), foram
descontados na folha de pagamento do alimentante, e os que se refere ao filho
Guilherme, foram depositados diretamente na conta da genitora do mesmo,
conforme decisão judicial.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.616 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728040/2015-75

 Reitera, quanto a este último alimentante, que juntou, também na fase própria,
todos os comprovantes de depósitos, juntamente com recibos de pagamento
assinados pela administradora da pensão. Entretanto, reapresenta nesta
oportunidade os comprovantes de depósitos, visto que não foram
vistos/considerados pela fiscalização, na fase anterior. Pugna considerar os
comprovantes, tendo como base o pagamento de dois salários mínimos
mensais.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) julgou a
impugnação procedente em parte, restabelecendo a dedução no valor R$ 10.750,00 relativa à
pensão paga ao menor Guilherme Gonçalves de Andrade Souza. Na parte mantida do
lançamento, a decisão (e-fls. 51-59) foi fundamentada principalmente pelo seguinte:
 sendo o valor do salário mínimo em 2010 de R$ 510,00, o total que poderia ser
deduzido é R$ 12.240,00 (12 x R$ 510,00 x 2) e o contribuinte quis deduzir R$
13.022,00.
 os pagamentos devem ser comprovados nos termos do acordo celebrado, ou seja,
com comprovantes de depósito em conta corrente da mãe de Guilherme, Silvia
Gonçalves de Andrade.
 Quanto à glosa da pensão alimentícia paga a Jhean de Melo Souza, [...] e a Lucas
de Melo Souza [...]será mantida tendo em vista o que segue.
 não conste dos autos o acordo homologado judicialmente, em 17 de abril de
1997, para pagamento de pensão a Jhean e Lucas, tal consta do Dossiê de
Fiscalização, ao qual esta relatora efetuou consulta.
 Transcrevo parte do citado acordo, celebrado entre o contribuinte e seu cônjuge
Marlene Ribeiro de Melo Souza:
 (...) convencionam que o marido alimentará os filhos com o total de 30% (trinta
por cento), sendo 15% (quinze por cento) para cada um, da renda bruta percebi
a qualquer título....
 A família reside sob o mesmo teto, porém, a lei ou a jurisprudência não exige aos
filhos, para lhes deferir alimentos, deva a família residir em tetos separados,
mas apenas a demonstração da necessidade de alimentos e a prova da
paternidade.
 as pensões alimentícias pagas aos filhos somente são dedutíveis quando ocorre a
ruptura do casamento pois, não havendo esta ruptura, a legislação do imposto
de renda prevê a dedução fixa por dependente e a dedução de suas despesas
médicas e com instrução até os limites legais.

Ciência do acórdão em 02/07/2019, por via postal, conforme AR (e-fl. 64).

Recurso voluntário (e-fls. 68-73) apresentado em 31/07/2019. O recorrente não
contesta a manutenção do lançamento relativo à diferença dos valores relativos à pensão de
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.616 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728040/2015-75

Guilherme Gonçalves de Andrade Souza, insurgindo-se contra a glosa da pensão paga a Jhean de
Melo Souza e Lucas de Melo Souza, por falta de dissolução da sociedade conjugal. Alega que:

 Ocorre que essas despesas, conforme retratado no Relatório, decorreu do
cumprimento de decisão judicial que impôs ao Contribuinte a obrigação de
pagar alimentos aos filhos. E essa realidade foi cabalmente vista pela relatora
do recurso.
 a natureza jurídica da obrigação de pagar alimentos não tem diversificações, ou
seja, é uma obrigação imposta ao alimentante
 impossibilidade de dedução da parcela paga a título de pensão alimentícia
judicial, pelo único fato de os genitores dos beneficiários dos alimentos não
haverem dissolvido a relação conjugal, tese que, por absoluta ausência de
previsão legislativa, não há como prosperar.
 inexiste, como inclusive asseverou a Relatora do caso na instância inferior,
impedimento legal para que qualquer pai. mantendo-se casado, pague
alimentos aos filhos
 RFB não dispensa que os alimentantes procedam ao ajuste anual dos valores que
receberam como alimentos, mais quer impedir que o contribuinte obrigado ao
pagamento dessa mesma verba alimentar
 Na linha contrária ao intuito trazido pela Receita, está o próprio relatório da
Relatora dos autos na instância inferior, que, após discorrer acerca do conceito
legal de família e destacar a proteção que o legislador constitucional deixou a
esse núcleo, inclusive no que se refere às obrigações relativas à sua
manutenção, contraditoriamente, concluiu que os referidos conceitos não são
aplicáveis ao caso em debate, pelo simples fato de que não houve rompimento
do liame conjugal. E isso não existe nas leis que regulamentam o tema.
 Em insistindo o órgão fazendário na imposição dos valores objeto de debate nos
presentes autos, estará intuitando cobrar tributo em duplicidade e se abusar
indevidamente de seu poder de império, caracterizando um autêntico
enriquecimento ilícito do Estado, a merecer reparo, inclusive pelo fato de que
os beneficiários da pensão procederam ao ajuste anual decorrente da receita
alimentar que receberam, do qual gerou imposto a pagar

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Competência para julgamento do feito
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.616 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728040/2015-75

Observada a competência deste Colegiado para apreciar o presente feito, com
amparo no artigo 3o, IV, do Anexo II da Portaria MF 343 de 09.06.2015, que aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com redação da Portaria
MF 329 de 2017.

Admissibilidade do recurso
A ciência do Acórdão de primeira instância foi em 02/07/2019 e o recurso
voluntário foi apresentado em 31/07/2019. Portanto, o recurso é tempestivo e reúne demais
requisitos de admissibilidade previstos na legislação de regência.

Pensão Alimentícia – Acordo homologado judicialmente – Valores para sustento
dos filhos
A questão se resume em saber se aplicável a dedutibilidade prevista no art 8o, II,
“f”, da Lei 9.250/95:

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil.

No caso, não constam juntados, no presente processo administrativo, os
comprovantes de pagamento da pensão. No entanto, a fiscalização informa unicamente que a
glosa se deu por falta de dissolução da sociedade conjugal, razão pela qual se considera que os
recursos foram transferidos aos supostos alimentantes.
No mesmo sentido, apesar de não constar dos autos o acordo homologado, o
julgador a quo informa tê-lo consultado, verificando que a família continuou residindo no
mesmo teto.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.616 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728040/2015-75

Quanto a esses pontos, o recorrente não contesta que tenha havido a manutenção
da sociedade conjugal, argumentando, em síntese, que sua dissolução não é necessária para
dedutibilidade da pensão, por falta de expressa previsão legal.
Sendo assim, em um contexto de preservação da sociedade conjugal, é inevitável
constatar que se conservaram os deveres de ambos os cônjuges previstos no art. 1.566 do CC/02,
entre os quais o de mútua assistência (inciso III) e de sustento dos filhos (inciso IV). Como o art.
1.568 da mesma lei prevê que os cônjuges são obrigados a concorrer para o sustento da família
na proporção de seus bens e rendimentos do trabalho, caso um dos cônjuges não trabalhe e não
tenha bens, o outro se obriga a prover integralmente tal sustento.
Nesse quadro, os valores supostamente destinados pelo contribuinte a seus filhos
devem ser reconhecidos como derivados das disposição do art. 1.566, IV, do Código Civil e não
como importâncias pagas a título de pensão alimentícia.
O fato de ter havido um acordo homologado judicialmente, denominado “acordo
de alimentos”, não altera a natureza jurídica desses valores, compreendidos como resultantes de
um acordo entre partes destinado a tornar líquidos e certos – geralmente por meio da fixação de
valores a serem depositados em conta corrente do cônjuge - a assistência e o sustento. Trata-se
do exercício em conjunto da sociedade conjugal, no interesse do casal e dos filhos, nos termos do
art. 1.567 do Código.
Nem se argumente que a previsão do art. 1.694 do CC/02 - “podem os parentes, os
cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver (...)” –
permite a prestação de alimentos durante a sociedade conjugal, por duas razões:
 à uma, porque uma interpretação literal e restrita levaria à conclusão
evidentemente absurda de que não há prestação de alimentos a ex-
cônjuges;
 à outra, porque seria necessário primeiramente o descumprimento do dever
de mútua assistência e sustento dos filhos, a partir do qual o cônjuge/filho
desassistido teria direito de receber os alimentos. Nessa situação, admitir a
dedutibilidade dos valores seria desrespeitar o princípio de que ninguém
pode se beneficiar da própria torpeza: seria aceitar como legítimo que o
contribuinte deixasse de prestar a assistência e o sustento dos filhos (art.
1.566 do CC/02) e pagar os mesmos valores a título de alimentos, com
base no art. 1.694 do Código.

Na vigência da sociedade conjugal, os valores destinados aos filhos devem ser
encarados como os necessários ao sustento da família, nos termos dos arts. 1.568 do Código
Civil. Ou seja, vistos em sua totalidade, como oriundos do exercício em conjunto da sociedade
conjugal, no interesse do núcleo familiar, não podendo ser enquadrados como pensão alimentícia
para fins de dedutibilidade no ajuste anual do imposto de renda.
Por fim, destaque-se que tal entendimento não implica automaticamente
duplicidade de tributação, pelo fato dos beneficiários terem incluído os valores como
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.616 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728040/2015-75

rendimentos tributáveis em suas declarações de ajuste anual. Essa conclusão só poderia ser
obtida após exame da prática (ou não) de fato gerador por esses beneficiários, o que foge ao
objeto desse julgamento.
Assim, o que está sob análise é o enquadramento a ser dado aos valores no ajuste
anual do imposto de renda do contribuinte. E, nesse ponto, eles não se adequam como
“importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família”,
para fins de dedutibilidade nos termos do art 8o, II, “f”, da Lei 9.250/95.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital